Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-10.2020.8.11.0012
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1001698-10.2020.8.11.0012

CLASSE:
A
GRAVO REGIMENTAL CÍVEL

(
206
)

ASSUNTO:
[
IPTU/IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
]

RELATOR
:
EXM
O
. SR
. DES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO VITAL DA SILVA - CPF: 924.446.951-00 (AGRAVADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
M
Á
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR)
,

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(
1ª VOGAL
)
,
E
XMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(
2º VOGAL
)
, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
3º VOGAL

CONVOCADO) E
O
EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (
4º VOGAL
CONVOCADO)”.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata.

4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execuções fiscais de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, bem como dos preceitos estabelecidos pelo STF”.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal n° 1001698-10.2020.8.11.0012 movida contra
JOÃO BOSCO VITAL DA SILVA
, após reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “o Município de Nova Xavantina se antecipou e editou a referida Lei n. 2.698, de 07 de maio de 2024, em anexa, para que se passasse a estipular o valor mínimo das execuções fiscais, considerando aquelas como débito de valor inexpressivo ou de cobrança judicial antieconômica, as ações de Execução Fiscal de montante igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Aduz que “não se cabe também a alegação de que não se adotou solução prévia administrativa, porquanto fica clarividente que a resolução do CNJ trouxe como hipótese de adoção de medida administrativa os programas de recuperação fiscal com desconto de juros e multa, comumente chamado pelas prefeituras pelo acrônimo de “REFIS””.

Alega que “todas as vezes que os presentes autos ficaram sem movimentação anual foi para cumprimento de diligências pelo Juízo ou conclusos para ele proferir decisão, o que não se adequa ao conceito de utilidade processual”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 1001698-10.2020.8.11.0012 movida contra
JOÃO BOSCO VITAL DA SILVA,
após reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1355208, com Repercussão Geral, decidiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido dois critérios para o ajuizamento de ação de execução fiscal, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.184 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes e, parcialmente, o Ministro Luiz Fux. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023.

Embora não tenha havido modulação dos efeitos, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no caso, o STF decidiu que o Tema deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.

No mesmo sentido é o entendimento da 2ª Câmara de Direito Público,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.º 1.184, DO STF APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor.

2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso.

3. Ademais, a Resolução n.º 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1º, §1º, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

4. A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório.

5. Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012717-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024)

Assim, revejo meu posicionamento e adoto o entendimento de que o Tema 1.184 deve ser aplicado, inclusive nas ações propostas anteriormente a data do seu julgamento, ou seja, 19/12/2023.

Com efeito, não há que falar em violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o entendimento possui repercussão geral e fora fixado em dezembro de 2023, tendo a sentença sido proferida em 04/11/2024. Portanto, cabia a Fazenda Pública a adoção das medidas previstas no Tema 1184 e não o fez.

In
casu
, a ação foi ajuizada em 13/11/2020 para a cobrança de débito no valor
deR
$ 3.643,80 (três mil e seiscentos e quarenta e três reais e oitenta centavos
),ou
seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que implica na manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo
incólume
o
decisum
recorrido.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
1
ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
interposto pelo MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, contra a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, que negou provimento ao recurso de apelação, interposto pelo ente público municipal (ID. 265111256),

mantendo a
incólume
a sentença objurgada, que julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 265111251).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a extinção da execução fiscal, cujo valor é de R$ 3.643,80 (três mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), afronta o disposto no artigo 1º da Lei Municipal, que estabelece o montante mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) para o ajuizamento da ação, sendo certo que o crédito executado supera a referida quantia.

Alega, ainda, que não transcorreu lapso superior a um ano, sem qualquer movimentação processual útil por parte da Fazenda Pública.

Sustenta-se, ter realizado a adoção das medidas previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, destacando que, em 2023, foi implementado o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, nos termos da Lei Municipal nº 2.563/2023.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática, determinando o prosseguimento do feito executivo (ID. 280333365).

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, no sentido de negar provimento ao agravo regimental, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, cumpre-se relembrar que, acerca das execuções de pequeno valor, o Tema n.º 1.184/STF, estabeleceu-se a partir da análise do RE 1355208, que apreciou a irresignação do município de Pomerode, SC, ante a extinção de execução fiscal, com fundamento em lei de ente federado diverso.

Confira-se trecho do relatório elaborado pela Exma. Ministra
Cármen
Lúcia, relatora no
leading
case
:

“
1.
Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Vara da Comarca de Pomerode/SC do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual extinta a execução fiscal ajuizada pelo Município de Pomerode por ser considerada de pequeno
valor .

O caso

2.
Em 17.3.2020, o Município de Pomerode/SC ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de A C M
M
Serviços de Energia Elétrica Ltda. –
Epp
.

O exequente afirmou-se “credor do(a) executado(a) do valor de R$ 528,41 (quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), que corresponde a tributos inscritos em dívida ativa, conforme verifica-se através da Certidão de Dívida Ativa (CDA)” (fl. 1, e-doc. 2).

[...]

3.
No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 1º, o art. 2º, o inc. XXXV do art. 5º, o art. 18 e o inc. I e o § 6º do art. 150 da Constituição da República e afirma que “ajuizou a execução fiscal em face do contribuinte visando o recebimento do tributo, devidamente inscrito em dívida ativa, declarando o interesse no prosseguimento da ação
independente
do valor da causa” (fl. 5, e-doc. 8)”.

Em relação ao processo paradigma, a relatora destacou, ainda, o novo contexto legislativo do ordenamento jurídico pátrio, inaugurado pela Lei n.º 12.767/2012, realizando a distinção entre o atual momento e àquele experimentado à época em que se estabeleceu o Tema n.º 109, consagrado pelo STF no bojo do RE n.º 591.033. Veja-se:

“O provimento do Recurso Extraordinário n. 591.033, que levou à formulação daquela tese, teve duplo fundamento:

1º - No julgado recorrido, teria sido ignorada a competência tributária do ente municipal; e

2º - A garantia do acesso à Justiça não poderia ser afastada.

Com a alteração do cenário legislativo, surge, então, o presente questionamento.

Sobre o primeiro fundamento adotado naquele precedente com repercussão geral, de que haveria desobediência ao princípio da autonomia tributária conferida a cada qual dos entes estatais, com o advento da Lei n. 12.167, extinção das execuções fiscais de baixo valor não mais se restringe à legislação do ente federado diverso do atingido, porque, pelo parágrafo único, a possibilidade de protesto está estendida a todos os entes
. Portanto, compete a cada um deles escolher quais são esses valores e como se está a promover o protesto ou a execução fiscal desde que motivadamente.

Com essa alteração legislativa, possibilitou-se
, como afirmado pela Procuradoria, pela União,
outro meio para a satisfação para o que devido às entidades públicas, suas autarquias e fundações
. Com a possibilidade de se levar a protesto certidões de dívida ativa, a Fazenda Pública de qualquer dos entes passou a dispor de outro instrumento para conduzir o devedor a regularizar sua situação fiscal, além do ajuizamento direto, primário e único da execução fiscal.

Esse quadro não existia na data do julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.033, pelo que me parece válida a possibilidade de revisarmos aquele julgado e a tese ali fixada
.

A matéria agora é vislumbrada em outro quadro normativo e com entendimento diferente também quanto ao interesse de agir. A comprovação do interesse processual de movimentar instituições judiciais com base na necessidade da atuação do Estado-juiz passou a figurar como condição para a propositura da execução fiscal, sendo esse dado nuclear para o deslinde da controvérsia, a partir também do novo Código de Processo Civil.

Havendo interesse e obrigação dos entes estatais de cobrar as suas dívidas, as dívidas que os contribuintes têm com eles, é exato afirmar que o princípio da eficiência administrativa e financeira impõe que somente possa se valer do caminho que importa onerar o Estado-juiz se outro instrumento para a mesma finalidade inexistir nas mesmas condições.

Menos ainda se legitima a escolha da judicialização, quando o custo financeiro e administrativo seja tanto maior quanto o que se tem a receber do devedor
. Refiro-me à ineficiência administrativa, que se mostra pela transferência e a solução buscada, entregando-se mais atribuição a órgãos de outro Poder, pela indolência administrativa de se buscarem alternativas internas nos entes estatais”. (grifo nosso)

Nessa perspectiva, a Corte Constitucional adentrou o debate a respeito do valor empreendido no processo judicial de execução de certidão de dívida ativa, frente à efetividade da medida e o retorno pecuniário potencial da ação.

Em decorrência do exposto, decidiu-se pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo, no Tema n.º 1.184/STF, a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir
“medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O referido ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis tanto para as já ações em curso, quanto para a propositura do executivo fiscal.

Observa-se,
todavia
, que embora a resolução citada tenha regulamentado o julgado e estabelecido o conceito de “pequeno valor”, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sua aplicabilidade deverá observar os limites da decisão paradigma, qual seja o Tema n.º 1.184/STF.

Dessa forma, conclui-se, nas hipóteses em que o ente federado, no exercício da sua competência legislativa, houver estabelecido a definição de “pequeno valor”, a quantia prevista na lei específica será o importe observado nas decisões judiciais proferidas em execuções fiscais em que o ente seja parte, sob pena de ferir o entendimento do STF, estabelecido em repercussão geral.

In
casu
,
o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA possui legislação específica acerca do tema, regulamentado pela Lei Municipal n.º 2.698/2024, que dispõe “
sobre o valor mínimo para a cobrança de dívida ativa da fazenda pública municipal através de execução fiscal, a utilização do protesto de título executivo judicial e extrajudicial, registro de devedores em órgãos de proteção ao crédito e dá outras providências
”.

A norma citada, por sua vez, estabelece em seus
arts
. 1º e 2º:

“Art. 1º Para efeitos do art. 1º da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024 do CNJ e Tema 1184 do STF, considera-se como débito de valor inexpressivo ou de cobrança judicial antieconômica, as ações de Execução Fiscal
de montante igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).

§ 1º O estabelecido no caput deste artigo será estendido, nos mesmos termos, às unidades da Administração Municipal Indireta, incluindo-se as Autarquias e Fundações.

§ 2º O montante a que se refere o caput deste artigo poderá ser atualizado via decreto regulamentar.

Art. 2º A Procuradoria-Geral do Município não ajuizará ação de Execução Fiscal, cujo débito consolidado na data de ajuizamento seja igual ou inferior ao valor de R$ 1.000,00 (Mil reais), ou, quando constatada a ausência de indícios de bens, direitos ou atividade econômica do devedor ou corresponsável, que torne desarrazoada a cobrança judicial.

§ 1º Os limites estabelecidos no caput não se aplicam quando se tratar de débitos decorrentes de aplicação de auto de infração e/ou multa.

§ 2º Os débitos não ajuizados ou objeto de pedido de arquivamento na esfera judicial serão objeto de cobrança por meios alternativos à judicialização pelo Poder Executivo.

§ 3º Para a cobrança administrativa referida no parágrafo anterior, sem prejuízo de outras formas, o Município poderá criar Câmara de Transação ou Central de Atendimento com a competência exclusiva para propor a transação e analisar a proposta apresentada pelo sujeito passivo, visando, através de concessões mútuas, à efetividade e à agilidade da cobrança, à economicidade da operação, à composição de conflitos e à terminação de litígios judiciais, além da extinção dos créditos tributários e não tributários, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, Lei nº 13.140/2015, Lei nº 13.105/2015, art. 156, inciso III, e art. 171, ambos do Código Tributário Nacional, e art. 180, inciso II, do Código Tributário Municipal.”

Sendo assim, considerando que a presente execução perfaz
valor superior
ao fixado pelo ente municipal, em observância ao Tema n.º 1.184 do STF, não há que se falar em “pequeno valor”, o que afasta a extinção da ação por ausência de interesse de agir.

Além disso, não se pode olvidar que o §1.º, do art. 1.º, da Resolução CNJ n.º 547/2024
não autoriza a extinção automática de execuções com base apenas no valor
, mas exige a
presença cumulativa
de 03 (três) requisitos: a) valor inferior a R$ 10.000,00; b) ausência de movimentação útil há mais de um ano, e c) ausência de bens penhoráveis ou de citação válida.

Assim, ausentes os pressupostos cumulativos exigidos para a extinção da ação de execução fiscal, impõe-se a reforma da decisão monocrática para que a execução fiscal prossiga regularmente.

Por fim, a tese de que o programa de recuperação fiscal (REFIS) não se equipara à tentativa de solução administrativa não merece prosperar. O art. 2.º, §1.º, da Resolução CNJ n.º 547/2024 afirma expressamente que:

“Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º a tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente,
pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa,
como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre
.”(
grifo nosso).

Na hipótese, comprovada a existência do programa REFIS/2023 (ID. 265111255), com ampla publicidade e condições facilitadas para quitação da dívida, o que satisfaz integralmente a exigência normativa, não havendo que se falar em ausência de providência administrativa.

Com essas considerações, com o devido respeito e vênia, voto no sentido
DAR PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO, para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
2
º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator
.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Nova Xavantina, contra a decisão monocrática, proferida pelo Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ele manejado, em face da sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Execução Fiscal, proposta contra o Agravado (id. 266411297, págs. 01/04).

Consta dos autos que o Município de Nova Xavantina propôs a Ação de Execução Fiscal, contra João Bosco Vital da Silva, visando ao recebimento do valor de R$ 3.643,80 (três mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), referente a débitos de IPTU.

A tentativa de citação da parte Devedora, por carta, foi frustrada (id. 265110785, pág. 01).

O Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, de repercussão geral, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“2. Ante o exposto, considerando o valor da execução fiscal em vista da utilidade da demanda (art. 17, CPC), e segundo o princípio da vedação à decisão surpresa (art. 9º e 10 do CPC),
INTIME-SE
o exequente para manifestar sobre o interesse de agir, no prazo de 15 (quinze) dias.” (Sic).

Por meio do petitório de id. 265111250, págs. 01/02, o ente público municipal se manifestou requerendo o prosseguimento do feito.

O Juízo singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Assim sendo, considerando que nosso sistema processual é regido por uma política de valorização dos precedentes, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil, curvo-me a orientação do STF e a Resolução n. 547 do CNJ, razão pela qual
PROMOVO

a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Nova Xavantina interpôs o Recurso de Apelação Cível (id. 265111253, págs. 01/12).

O Douto Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, desproveu o Recurso, monocraticamente, fazendo constar da sua decisão, na parte conclusiva, o seguinte:

“Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso
.”

(Sic).

Inconformado, o Município Recorrente interpôs o presente Recurso de Agravo Interno (id. 280333365, págs. 01/11).

Na sessão do dia 26/05/2025, o Relator proferiu voto, cuja parte dispositiva foi assim grafada:

“Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.” (Sic).

Por seu turno, a Primeira Vogal, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, divergiu do entendimento do Relator, provendo o Apelo. Veja-se:

“[...] Com essas considerações, com o devido respeito e vênia, voto no sentido
DAR PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO, para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.” (Sic).

Por fim, o Segundo Vogal, Des.
Deusdete
Cruz Júnior, acompanhou o Relator,
in
verbis
:

“Acompanho o voto do Relator.” (Sic).

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Em que pese à argumentação esposada pelo Município de Nova Xavantina, entendo que o Recurso não comporta provimento.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023, julgou o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC – Tema n. 1.184 –, com repercussão geral, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que

não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Vê-se que, tanto na esfera judicial, quanto na administrativa, foram criados mecanismos para enfrentar o problema das execuções fiscais de “baixo valor”, com o incentivo à adoção de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos.

O Agravante assevera que possui autonomia para se auto-organizar, legislar, administrar seus recursos e exercer funções públicas, respeitando os limites e competências definidos pela CRFB e, por isso, o valor do débito executado – R$ 3.643,80 (três mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta centavos) – não se enquadra como “baixo valor” para fins de aplicação do referido Tema n. 1.184, já que a Lei Municipal n. 2.698/2024 estabeleceu como parâmetro mínimo para ajuizamento de execuções fiscais o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Entrementes, a autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema n. 1.184, de repercussão geral, ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Desse modo, é evidente que a presente Execução Fiscal deve ser considerada de baixo valor.

Com relação à Resolução n. 547/2024, do CNJ, cumpre salientar que a sua edição foi motivada pela alta taxa de congestionamento e o tempo médio de tramitação dos executivos fiscais, conforme consta dos “
considerandos
”.

Assim, segundo entendimento dos integrantes do CNJ, não se mostra justificável que, após tentativas frustradas de citação dentro do prazo de 01 (um) ano ou, realizada a citação, não tenham sido localizados bens penhoráveis, que o processo permaneça em trâmite consumindo recursos e contribuindo para a demora de outros processos.

Nessa quadra, tem-se que, para o reconhecimento da existência de “movimentação útil”, faz-se necessário que os atos praticados pela Fazenda Pública, com vistas a proceder à citação da parte executada e à localização de bens penhoráveis, sejam frutíferos, efetivos.

In
casu
, verifico que, embora o Recorrente tenha apresentado manifestações, pugnando pela citação da parte Devedora/Recorrida, o ato não se realizou.

Registro que a Execução Fiscal foi proposta em 13/11/2020, o despacho que ordenou a citação ocorreu em 24/11/2020 e até a data da prolação da sentença (
04/11/2024
), o Recorrente não conseguiu efetivar a citação da parte Executada, ora Agravado.

Dessa forma, é certo que o Executivo Fiscal ficou mais de 01 (um) ano sem movimentação útil.

Nessa quadra, não há dúvidas de que a extinção da Execução Fiscal se mostrou acertada, o que implica o não provimento do Agravo Interno.

Forte nessas razões, pedindo vênia à eminente Primeira Vogal,
ACOMPANHO
o Relator e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Nova Xavantina, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à divergência e acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025